Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713056-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARIA COSTA LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cristina Maria Costa Leite contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos na conta corrente e/ou em folha de pagamento em até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais (proc. no 0704653-63.2022.8.07.0001, ID no 120909068). 2. A agravante sustenta, em suma, que contratou empréstimos com os agravados, mas os descontos atualmente realizados em folha de pagamento e também na sua conta corrente estariam comprometendo a maior parte da sua remuneração, motivo pelo qual devem ser limitados a 30% dos seus vencimentos mensais. 3. Aduz que além dos valores consignados em sua folha de pagamento, os agravados também vêm realizando descontos mensais na sua conta corrente, os quais devem ser limitados a 30% da quantia total depositada, de modo a preservar a sua subsistência digna. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que os descontos em conta corrente e/ou na folha de pagamento sejam limitados a 30% dos seus rendimentos mensais e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 34769923 e no 34769924). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A agravante é servidora pública federal (professora universitária). A Lei no 14.131/2021 alterou o art. 45, §2o da Lei no 8.112/90 e majorou para 35% (trinta e cinco por cento) os descontos automáticos em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021. 9. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir, portanto, que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 10. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 11. A limitação dos descontos pleiteada não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pela agravante. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 12. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 13. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 14. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 15. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de agravado sustentar o contrário em sua petição inicial. 16. Depreende-se dos contracheques anexados aos autos principais (ID no 115423835 - no 115423842) que os descontos consignados em folha de pagamento estão observando a margem estipulada pela legislação que trata da matéria. 17. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 18. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 19. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 20. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos autorizados pela agravante em conta corrente, bem como na folha de pagamento, pois observado o limite legal. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO